Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. EXECUÇÃO DE MANOBRA SEM ATENÇÃO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS À SUA VOLTA. INGRESSO REPENTINO EM VIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da autora para condená-lo ao pagamento de R$ 2.268,40, referente ao valor da franquia paga para conserto do veículo. Requer a reforma da sentença ao argumento de culpa exclusiva da autora. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente.
2. O condutor que queira executar manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, do Código de Transito Brasileiro).
4. O vídeo juntado aos autos demonstra de forma clara a dinâmica da colisão, em que o veículo do réu, ao proceder manobra para estacionamento, saiu de forma abrupta da vaga, em sentido perpendicular ao tráfego da via, vindo assim, a atingir o veículo conduzido pela autora (ID 14860015).
5. No caso, não há dúvida quanto a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados ao veículo conduzido pela autora, já que ingressou de forma abrupta na via, a qual não tinha preferência.
6. É de se ressaltar que os precedentes invocados pelo recorrente não se aplicam ao caso, pois abordam colisão de veículo que procedia manobra em marcha a ré, sem ingresso repentino na via. No primeiro (TJDFT - 19990110497965AC), a responsabilidade do condutor ficou caracterizada diante da tentativa de contornar o veículo que realizava manobra em marcha a ré. Já no segundo (TJRS 71005622600), o condutor do veículo não aguardou a conclusão da manobra de marcha ré para estacionar junto a calçada, vindo a ultrapassá-lo e dando causa à colisão.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.